Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSIONISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEVIDA. RESPEITO À MARGEM LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não sendo possível verificar a existência de prova inequívoca da alegada ocorrência de fraude na celebração dos negócios jurídicos que se pretende anular, demandando o caso dilação probatória, revela-se incabível a concessão do pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora referente aos contratos objeto da ação, tampouco de limitação ao percentual da margem consignável.
3. Constatando-se, ainda, que os descontos referentes aos empréstimos consignados e cartão de crédito consignado respeitam o limite legal de 35% da margem consignável (art. 5o, do Decreto no 8.690/2016), não há que se falar, nessa fase processual, em suspensão dos descontos em folha de pagamento, tampouco em revisão dos ajustes livremente pactuados para descontar em folha a quantia máxima de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da requerente, sendo necessário aguardar a instrução probatória na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.